Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-64.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806144-64.2023.8.14.0040

APELANTE: WESLEY STAUT CABRAL

APELADO: CAROLINA GONCALVES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, D. M. G. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806144-64.2023.8.14.0040

APELANTE: WESLEY STAUT CABRAL

APELADO: D. M. G. S., representada por sua genitora CAROLINA GONCALVES

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. PLANO DE SAÚDE COMO PRESTAÇÃO IN NATURA. NÃO COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, que fixou alimentos definitivos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, com previsão subsidiária de 30% do salário mínimo em caso de desemprego, além da manutenção da criança em plano de saúde e regulamentação de visitas. O apelante sustenta a excessividade do encargo, alegando que o custeio do plano de saúde configura prestação alimentícia in natura, devendo ser considerado para redução do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixados é excessivo diante da alegada prestação in natura consistente no custeio do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a ausência de requerimento específico de produção de provas e a natureza dos direitos indisponíveis relativizam os efeitos da revelia, autorizando o julgamento antecipado com base no conjunto probatório existente.

A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas da criança e a capacidade econômica do genitor.

Impõe-se ao alimentante o ônus de comprovar eventual incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de excessividade sem apresentação de provas concretas.

A fixação de alimentos em percentual entre 15% e 30% dos rendimentos mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequada às circunstâncias do caso.

O custeio de plano de saúde não substitui os alimentos em pecúnia, pois não abrange despesas ordinárias essenciais, não autorizando, por si só, a redução do percentual fixado.

A contribuição alimentar deve ser compartilhada entre os genitores de forma proporcional, sem afastar o dever do pai de prover o sustento da filha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, cabendo ao alimentante comprovar eventual incapacidade financeira.

O custeio de plano de saúde não substitui a prestação alimentar em pecúnia nem autoriza automaticamente a redução do valor fixado.

A ausência de prova da hipossuficiência do alimentante impede a revisão do quantum alimentar fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.634, I; 1.694, §1º; 1.701. CPC, arts. 344, 373, II, 487, I, 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0816151-57.2022.8.14.0006, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22.10.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806598-33.2024.8.14.0000, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 30.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802890-32.2019.8.14.0070, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
WESLEY STAUT CABRAL
tendo como apelados D. M. G. S. sua genitora
CAROLINA GONÇALVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
K. M. C. D. A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por D. M. G. S.,
representada por sua genitora
CAROLINA GONÇALVES.

Consta dos autos que a ação originária que a parte autora, menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou a demanda alegando ser filha do requerido, encontrando-se sob os cuidados exclusivos da mãe desde o rompimento do relacionamento entre os genitores, a qual enfrenta dificuldades financeiras para prover o sustento da criança. Sustentou a necessidade de fixação de alimentos para custear despesas ordinárias com alimentação, vestuário, moradia, educação e saúde, afirmando que o requerido possui condições financeiras de contribuir, por exercer atividade remunerada como motorista.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 31715787) Conforme segue
:

Defiro ao requerido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

1.

Fixar alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, incluídos 13º salário e férias, descontados os valores legais obrigatórios, a serem depositados mensalmente até o quinto dia útil em conta bancária indicada pela genitora (Banco Caixa Econômica, Ag. 4400, Operação 013, Conta Poupança nº 22713-4);

2.

Em caso de desemprego, fixar alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, observando-se a mesma forma e data de pagamento;

3.

Determinar a manutenção da criança como dependente no plano de saúde fornecido pela empregadora do requerido;

4.

Regulamentar o direito de visitas nos seguintes termos:

o

Residindo a criança na mesma cidade que o requerido, este poderá exercer o direito de visita a cada 15 (quinze) dias, aos finais de semana, retirando-a aos sábados às 9h e devolvendo-a aos domingos às 18h, além de metade das férias escolares, alternando-se os períodos anualmente;

o

As datas comemorativas como aniversários da criança, Natal e Ano Novo serão alternadas entre os genitores, cabendo o Dia dos Pais ao requerido e o Dia das Mães à genitora;

o

Em caso de residência em cidades distintas, as visitas ocorrerão durante as férias escolares, sendo 15 (quinze) dias com cada genitor, alternando-se os períodos anualmente, além das datas comemorativas conforme estabelecido acima;

o

A genitora deverá proporcionar meio de comunicação entre o requerido e a criança, via ligação ou mensagens, fornecendo número de telefone ou outro contato que possibilite ao genitor manter contato regular com sua filha;

5.

Estabelecer multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocorrência em caso de descumprimento injustificado do regime de visitas pela genitora;

6.

Considerando a informação de mudança do local de trabalho do requerido (petição de ID 116368970), oficiar à empresa empregadora, NO PRAZO DE 5 DIAS, ARMAC Locações Logística e Serviços, situada na Avenida C, Quadra 79, Lote 01-A, Bairro Cidade Jardim, Parauapebas/PA, para desconto e depósito da obrigação alimentar diretamente em folha de pagamento
.

Irresignados, os autores interpuseram o recurso de apelação (id. 31715789). Sustenta que já arca integralmente com o plano de saúde da filha, o que configuraria prestação alimentícia in natura, nos termos do art. 1.701 do Código Civil, não podendo tal encargo ser desconsiderado.

Alega, que a manutenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos, cumulada com a obrigação de custeio do plano de saúde, implica excessiva oneração.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando o entendimento de que as parcelas vencidas no curso da primeira execução já estão legalmente incluídas nela, sendo desnecessário e processualmente inadequado o ajuizamento de uma nova demanda.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Presentes as questões preliminares, passo à análise

antes de adentrar ao mérito do recurso.

PRELIMINAR: DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que teria obstado a produção de provas sobre a capacidade financeira do apelado.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que, em ações que versam sobre direitos indisponíveis, como é o caso do direito a alimentos, os efeitos da revelia são relativizados. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, prevista no art.
344
do CPC, não é absoluta e não desonera o julgador do dever de analisar o conjunto probatório e decidir com base na lei e nos princípios de direito.

A doutrina de
Maria Berenice Dias
é clara ao lecionar que:
"a revelia não produz, em matéria de alimentos, o efeito de se presumirem verdadeiros os fatos alegados pelo autor. (...) A presunção de veracidade é relativa e não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a convicção do juiz."
(Manual de Direito das Famílias, 14ª ed., 2021, p. 721).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça e este Tribunal

já decidiram que a ausência de requerimento específico para a produção de provas afasta a alegação de cerceamento de defesa.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.Reconsideração da decisão da Presidência do STJ. 2.
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2525849 SP 2023/0407395-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por B.L.P., representada por sua mãe, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que fixou alimentos no percentual de 41,25% do salário mínimo vigente. A apelante pleiteia a majoração do valor para R$ 2.250,00, alegando aumento da capacidade financeira do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos fixados em 41,25% do salário mínimo vigente, considerando as alegações da apelante de que o apelado possui condições financeiras superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos alimentos depende da comprovação de elementos que justifiquem o aumento, com base no binômio necessidade-possibilidade, conforme a Lei nº 5.478/68.

4. A apelante, embora tenha indicado elementos que poderiam justificar a majoração, não apresentou provas suficientes que comprovassem a necessidade de aumento do valor dos alimentos fixados, especialmente devido à sua ausência em atos processuais relevantes e ao desprezo pelos meios de prova oferecidos.

5. A revelia do apelado não autoriza a majoração automática dos alimentos, sendo imprescindível a apresentação de provas robustas pela parte interessada.

6. Diante da ausência de comprovação satisfatória por parte da apelante, mantém-se o valor dos alimentos fixados pelo Juízo de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos alimentos depende de provas suficientes que demonstrem a alteração nas necessidades da alimentada e na capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.478/68.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08161515720228140006 22958218, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não havendo requerimento específico de produção de provas e sendo o réu revel quanto à matéria, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da adequação do quantum fixado a título de alimentos definitivos (20% dos rendimentos brutos do genitor), bem como à verificação da alegada excessividade do encargo diante da cumulação com a obrigação de custeio do plano de saúde da menor, arguida pelo apelante como prestação alimentícia in natura.

Após análise acurada dos autos, e em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, sendo um dever de ambos os genitores prover o sustento da prole, conforme preconiza o artigo 1.634,
I
, do Código Civil.

Para a fixação do valor, o ordenamento jurídico estabelece a necessidade de observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme se extrai do
§ 1º
do artigo 1.694 do mesmo diploma legal. O princípio que rege toda relação alimentar, devendo a prestação corresponder tanto à real necessidade do alimentando quanto à concreta capacidade econômica do alimentante.

Sobre o tema, a doutrina de Maria Berenice Dias esclarece que a proporcionalidade é o vetor axiológico para a fixação dos alimentos, devendo-se buscar um ponto de equilíbrio que não onere excessivamente o alimentante a ponto de comprometer sua própria subsistência, nem desampare o alimentando em suas necessidades básicas.

No caso em tela, as
necessidades
da apelada, menor impúbere, são presumidas e decorrem de sua própria condição de pessoa em desenvolvimento, que demanda gastos com alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer para uma vida digna.

Por outro lado, a
possibilidade
do alimentante, embora deva ser considerada, precisa ser por ele demonstrada quando alega incapacidade de arcar com o valor fixado. O apelante, contudo, não trouxe aos autos
nenhuma prova
de sua alegada hipossuficiência. Não há um único contracheque, declaração de imposto de renda, extrato bancário ou qualquer outro documento que corrobore sua tese de que o valor de 30% do salário-mínimo comprometeria seu próprio sustento.

A doutrina de
Rolf Madaleno
é precisa ao destacar que
"cabe ao alimentante provar a sua real condição financeira, pois os seus dados econômicos estão em seu poder, não se podendo exigir do credor dos alimentos uma prova diabólica de fatos que não estão ao seu alcance"
(Direito de Família, 11ª ed., 2021, p. 987).

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar os alimentos no percentual de 20% dos rendimentos brutos do apelante, agiu em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, considerando a condição da menor, presumidamente necessitada, e a capacidade contributiva do genitor, que possui vínculo empregatício formal.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a fixação de alimentos em percentual entre 15% e 30% dos rendimentos do alimentante revela-se adequada, devendo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, o plano de saúde, embora relevante, não supre, por si só, as necessidades ordinárias da menor, tais como alimentação, vestuário, educação e lazer, razão pela qual não pode ser considerado como fator suficiente para redução automática do percentual fixado.

Ademais, não restou comprovado nos autos, de forma robusta, que o encargo alimentar imposto compromete a subsistência do apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Outrossim, a alegação de que a genitora possui renda própria não afasta a obrigação do genitor, sendo certo que a contribuição de ambos os pais deve ocorrer de forma proporcional, sem prejuízo do dever prioritário de sustento dos filhos.

Este Tribunal tem buscado fixar os alimentos em patamares que, embora garantam o sustento do menor, não inviabilizem a vida do alimentante. Em casos análogos, envolvendo genitores com baixa renda ou desempregados, tem-se mostrado razoável a fixação em percentuais que variam, mas que buscam o equilíbrio
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM NO PERCENTUAL DE 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MINORAÇÃO FORMUILADO PELO GENITOR DE 20% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA 30% SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. PERCENTUAL QUE MELHOR ATENDE AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065983320248140000 21283231, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIALCOM PEDIDO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. FATOS MODIFICATIVOS. SOBREVIVÊNCIA FAMILIAR COM “BICOS”, GANHO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E RESPONSABILIDADE ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR NÃO APRESENTAR DEFESA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁBVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Joel Taveira da Costa contra sentença que decretou o divórcio, majorou a pensão alimentícia de 20% para 40% do salário mínimo vigente, definiu a guarda unilateral em favor da mãe e assegurou o direito de visitação ao pai. O apelante sustenta que, em razão de sua condição financeira precária, em que trabalha informalmente como ajudante de serralheiro, é incapaz de arcar com 40% do salário mínimo, requerendo a redução para 25% da mesma base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição econômica do apelante justifica a redução da obrigação alimentar de 40% para 25% do salário mínimo; (ii) verificar se a ausência de comprovação formal de renda pelo apelante afeta o dever de prestar alimentos na proporção fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Alega o recorrente que seus ganhos informais somam apenas R$ 1.412,00, tornando inviável o cumprimento da obrigação no percentual fixado, mas não traz provas suficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira. 4. O recorrente não participou da fase instrutória, porque revel e sem interesse em se apresentar na questão litigiosa, opção pelo desprezo do debate fático-jurídico necessário para avaliar a proporcionalidade da obrigação alimentar, o que resulta na manutenção da sentença. 5. Precedente jurisprudencial reafirma que a mera alegação de incapacidade financeira, sem prova robusta, não basta para justificar a redução do encargo alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A redução da obrigação alimentar depende de prova concreta da modificação das condições financeiras alegadas pelo devedor. 2. A ausência de comprovação formal de renda, a simples menção do dever recíproco alimentar e a falta de prova do ganho de um salário mínimo,

não afasta a responsabilidade alimentar fixada no binômio necessidade-possibilidade, à luz da proporcionalidade necessária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ag. Inst. nº 0804926-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 28.05.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028903220198140070 22408185, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. RECURSO DO RÉU PLEITEANDO A REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, A PARTILHA DAS DÍVIDAS E A MUDANÇA DO REGIME DE GUARDA FIXADO NA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM OS ALIMENTOS QUE RECAI SOBRE O ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. PARTILHA DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REGIME DE GUARDA UNILATERAL FIXADO NA SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA PRETENDIDA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE EXTREMA ENTRE OS GENITORES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. MENOR BEM CUIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105549320178140046 19972724, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido, alinhando-se à manifestação da douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente os parâmetros legais e principiológicos aplicáveis, não havendo falar em desproporcionalidade ou excesso no encargo fixado.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, da legislação aplicável, da doutrina majoritária e da jurisprudência atualizada, conclui-se que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

O percentual de 30% do salário-mínimo é amplamente reconhecido pela jurisprudência como um valor razoável e proporcional para o sustento de um filho, não se mostrando excessivo ou confiscatório. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado adota tal patamar como parâmetro em inúmeros julgados:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter integralmente a sentença de primeiro grau.

É como VOTO.

Belém, 13 de Abril de 2026.

.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026